Tribunal: TJPA
Processo: 0016014-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016014-92.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE WANDERLEY LAUREIRO RAULINO, CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0016014-92.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES
JOSE WANDERLEY LAUREIRO RAULINO e CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
HELOISA MARIA DE CASTRO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES E ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA IDOSO (ART. 171, CAPUT, E ART. 171, § 4º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática de dois crimes de estelionato, um simples e um qualificado (contra idoso), em concurso material, a uma pena final, para cada um, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a sentença se baseou unicamente na palavra das vítimas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se: (a) o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de fragilidade probatória; e (b) se a hipótese dos autos configura concurso material de crimes (art. 69 do CP) ou continuidade delitiva (art. 71 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. Em crimes contra o patrimônio, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

5. Os depoimentos das vítimas são ricos em detalhes e convergentes quanto ao
modus operandi
dos réus. Tal narrativa não se encontra isolada, sendo robustamente corroborada pelo depoimento da testemunha Leidiane da Silva Mesquita, pela prova documental (contratos de empréstimo e extratos bancários) e, ainda, pela confissão extrajudicial dos próprios réus, que admitiram a intermediação dos empréstimos e os saques.

6. Por outro lado, assiste razão à defesa, e ao próprio Ministério Público, quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Estão presentes os requisitos objetivos (crimes da mesma espécie, praticados em curto intervalo de tempo, no mesmo local e com idêntica maneira de execução) e o subjetivo (unidade de desígnios, visto que o segundo delito foi um claro desdobramento do primeiro, aproveitando-se do mesmo contexto e oportunidade). A hipótese amolda-se à ficção jurídica do art. 71 do CP, e não à habitualidade criminosa.

7. Impõe-se, portanto, o afastamento da regra do concurso material e a aplicação da exasperação decorrente do crime continuado, com o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para, afastando o concurso material, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes, redimensionando a pena de ambos os réus, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 68, 69, 71, 171, caput, e § 4º. Código de Processo Penal, art. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Criminal 1503851-22.2019.8.26.0320
; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0001048-64.2014.8.14.0025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSE WANDERLEY LAUREIRO RAULINO
e
CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 171, caput (contra a vítima Laércio) e art. 171, § 4º (contra a vítima Lucivaldo), c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena idêntica de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
35 (trinta e cinco) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia (ID

14304689) que, em março de 2019, os apelantes, em união de desígnios, fazendo-se passar por servidores do INSS, induziram as vítimas Laércio da Silva Mesquita e Lucivaldo da Silva Mesquita (este, idoso e deficiente visual) a erro, levando-as a contratar empréstimos cujos valores foram majoritariamente apropriados pelos denunciados, causando significativo prejuízo aos ofendidos.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas as vítimas, testemunhas, e decretada a revelia dos réus, sobreveio a sentença condenatória (ID 14304802).

Em suas razões (ID 14304816), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material (art. 69 do CP).

Em contrarrazões (ID 14304839), o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese absolutória, mas anuiu ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, pugnando pelo provimento parcial do recurso.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Heloisa Maria de Castro, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja aplicada a regra do crime continuado (ID

14677715).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o pleito absolutório não merece prosperar. A defesa busca a absolvição dos apelantes sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório. Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

É cediço que, em crimes geralmente cometidos na clandestinidade, como os de natureza patrimonial, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo-se em valioso elemento de prova, especialmente quando corroborada por outros indícios colhidos durante a instrução. A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (ART. 171,"CAPUT", DO CP). [...] Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados. [...]
Em tema de crimes patrimoniais intencionalmente praticados na clandestinidade a palavra da vítima assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente.
[...] Versão exculpatória não convence – ônus que cabia a Defesa, conforme regra do art. 156 do CP. Indubitável, portanto, que o ofendido experimentou considerável prejuízo econômico, beneficiando a apelante de forma efetiva e indevida, restando, para tanto, evidenciado o elemento subjetivo do tipo, a despeito da argumentação defensiva. [...] Condenação mantida.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503851-22.2019.8.26.0320 Limeira, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 21/11/2023, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/11/2023) – destaquei.

No caso concreto, os depoimentos das vítimas Laércio e Lucivaldo em juízo foram firmes, detalhados e mantiveram total coerência, narrando de forma consistente o
modus operandi
dos apelantes. A alegação defensiva de que a palavra das vítimas está isolada nos autos não encontra qualquer amparo na realidade processual. Pelo contrário, seus depoimentos são os pilares de um conjunto probatório coeso e harmônico, sendo robustamente corroborados por:

a)
Prova Testemunhal:
O depoimento da Sra. Leidiane da Silva Mesquita, que acompanhou a vítima Lucivaldo, confirmou a abordagem fraudulenta, a ida às instituições financeiras e a promessa não cumprida de repasse dos valores. O depoimento do Sr. Esmaelino Cardoso de Lima contextualizou a aproximação dos réus com a família das vítimas.

b)
Prova Documental:
Os contratos de empréstimo e os extratos bancários juntados aos autos comprovam a materialidade do delito e o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas.

c)
Confissão Extrajudicial:
Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, os próprios réus, ouvidos na fase policial, admitiram ter realizado os empréstimos e os saques, divergindo apenas quanto à destinação dos valores.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e mais que suficiente para um juízo de certeza, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação está amparada em elementos concretos produzidos sob o crivo do contraditório.

2.2 Do Concurso de Crimes: Continuidade Delitiva

Assiste razão à defesa, e ao próprio Ministério Público em suas manifestações, no que tange ao reconhecimento da continuidade delitiva. A r. sentença aplicou a regra do concurso material (art. 69 do CP), que consiste na soma das penas, por entender que os crimes, embora semelhantes, seriam autônomos. Contudo, a análise aprofundada da situação fática revela que a hipótese se amolda perfeitamente à ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal.

O crime continuado é um benefício legal que visa atenuar a punição do agente que, por meio de várias ações, comete crimes subsequentes que podem ser considerados um desdobramento do primeiro, dadas as circunstâncias. Para sua configuração, a jurisprudência pátria, por meio da Teoria Mista (ou Objetivo-subjetiva), exige o preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em alinhamento com as Cortes Superiores, assim decide:

APELAÇÃO CRIMINAL – [...]
II - Preenchidos os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente), inviável cogita-se em afastamento da continuidade delitiva
[...]
III - Desta feita, caracterizada a continuidade delitiva ( CP, art. 71) pelos atos comissivos da mesma espécie praticados em similares condições de tempo (poucos dias intermediando a prática do primeiro para os demais atos delitivos), lugar e modus operandi [...], daí resultando a unidade de desígnios.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0001048-64.2014.8.14.0025, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/07/2022, Tribunal Pleno) – destaquei.

No caso em tela, a presença de todos os requisitos é inequívoca:

a) Requisitos Objetivos:

o

Pluralidade de Crimes da Mesma Espécie:
Os apelantes praticaram dois crimes de estelionato (art. 171 do CP).

o

Condições de Tempo:
As ações ocorreram em um curtíssimo intervalo de tempo, em dias consecutivos (18/03/2019 e dia seguinte).

o

Condições de Lugar:
Ambos os delitos foram perpetrados na mesma cidade, Belém/PA.

o

Maneira de Execução (
Modus Operandi
):
A semelhança na execução é manifesta. Em ambos os casos, os apelantes: (i) se apresentaram falsamente como servidores do INSS; (ii) abordaram vítimas vulneráveis do mesmo núcleo familiar; (iii) utilizaram o mesmo ardil de oferecer facilidades para a obtenção de valores; (iv) conduziram as vítimas a instituições financeiras; e (v) se apropriaram dos valores dos empréstimos mediante posse dos cartões e senhas.

b) Requisito Subjetivo (Unidade de Desígnios):
O liame subjetivo entre as condutas é o ponto que distingue a continuidade delitiva da mera reiteração criminosa. Aqui, a unidade de desígnios é cristalina. O segundo crime não foi um ato isolado, mas um aproveitamento direto e imediato da oportunidade criada pelo primeiro. Conforme os autos, foi a primeira vítima, Laércio, quem, enganada, apresentou os réus à segunda vítima, seu irmão Lucivaldo. Os apelantes, portanto, não iniciaram um novo plano, mas deram sequência à mesma empreitada criminosa, explorando o mesmo contexto de confiança que haviam fraudulentamente estabelecido.

O juízo sentenciante afastou a continuidade sob o fundamento de habitualidade delitiva e por serem as vítimas distintas, com vulnerabilidades diversas (uma com deficiência auditiva, outra visual). Contudo, tal argumento não se sustenta. A prática de dois delitos em sequência imediata não configura a habitualidade, que pressupõe um estilo de vida criminoso. Ademais, as diferentes vulnerabilidades não alteram a identidade do
modus operandi
e, principalmente, o nexo de continuidade subjetivo que uniu as duas ações.

Portanto, a reforma da sentença neste ponto é medida de justiça, devendo ser afastado o cúmulo material para aplicar a regra de exasperação do art. 71 do Código Penal, tratando os delitos como um crime único, para fins de dosimetria.

2.3 Da Nova Dosimetria da Pena

Passo ao redimensionamento da pena, aplicando a regra do crime continuado.

A pena-base para ambos os réus foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para ambos os delitos. No crime contra a vítima Lucivaldo, incidiu a causa de aumento do § 4º do art. 171, elevando a pena para
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Conforme o art. 71, caput, do CP, aplica-se a pena do crime mais grave – no caso, a do estelionato qualificado (02 anos de reclusão e 20 dias-multa) – aumentada de um sexto a dois terços. Tratando-se de dois delitos, a jurisprudência consolidou o aumento na fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

Assim, a pena de
02 (dois) anos de reclusão
(24 meses) é exasperada em 1/6 (4 meses), resultando na pena final de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

A pena de multa de 20 (vinte) dias-multa é exasperada em 1/6 (aproximadamente 3,33 dias), que,
em favor dos réus, arredondo para 03 (três) dias
, totalizando
23 (vinte e três) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Dessa forma, a pena definitiva para cada um dos apelantes,
JOSE WANDERLEY LAUREIRO RAULINO
e
CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO
, fica estabelecida em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, 'c', do CP) e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos exatos termos fixados pela sentença de primeiro grau, por permanecerem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, afastando a regra do concurso material, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes e, por conseguinte, redimensionar a pena de
JOSE WANDERLEY LAUREIRO RAULINO
e
CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO
para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025